Tribunal: TJMT
Processo: 1006251-28.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006251-28.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELEDI TIZZIANI - CPF: 443.490.339-04 (APELADO), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO À PROGRESSÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL – NÃO CONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A inconstitucionalidade legislativa só há de ser declarada, se houver irregularidade formal ou material na lei. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a lei municipal.

A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais, de sorte que, reconhecidos esses, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

O fundamento recursal que defende ser indevido o adicional de insalubridade não merece ser conhecido, porque não foi objeto do pedido na petição inicial, tampouco discutido no processo.

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Quanto aos honorários advocatícios, ante a impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e § 4
o
, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1006251-28.2019.8.11.0015, julgou procedente a ação para: a) reconhecer o direito da parte requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme a previsão do art. 17, da Lei n. 568/1999, e alterações da Lei n. 663/2001), e o pagamento das verbas respectivas, a partir de abril de 2014, até a data do devido cálculo, em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) reconhecer o direito da parte requerente, quanto à incidência do adicional sobre o 13
o
salário e as férias; c) aplicar a correção monetária, utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1
o
-F da Lei n. 9.494/1997, a partir de quando passa a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, bem como, quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação e calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

O Município de Sinop, ora Apelante, pretende a reforma do ato sentencial, aduzindo, em síntese, que as Leis Municipais n. 568/1999 e n. 663/2001 são inconstitucionais, por não respeitarem o artigo 169 da CRF/1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal e, por isso, os atos delas decorrentes são nulos.

Argumenta, ainda, que, pelo fato de a servidora, ora Apelada, não se ter submetido à avaliação de desempenho, não há como reconhecer o seu direito à progressão.

Defende, também, ser indevido o adicional de insalubridade.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença atacada.

A Apelada, nas suas contrarrazões, pretende o desprovimento do Apelo (id. 24664769).

O Ministério Público deixou de apresentar o seu parecer, por entender inexistir interesse público ou social que legitime a sua intervenção (id. 28293486).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1006251-28.2019.8.11.0015, julgou procedente a ação e acolheu os pedidos da inicial, notadamente para reconhecer o direito da Autora, ora Apelada, à progressão funcional vertical da carreira.

O fato jurídico-processual revela que Eledi Tizziani, servidora pública do Município de Sinop, manejou a sobredita ação com o objetivo de ver reconhecido o seu direito à progressão vertical, conforme previsto nas Leis Municipais n. 568/1999 e n. 663/2001.

Ao analisar a ação, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de ABRIL DE 2014 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Sinop, sobre o fundamento de serem inconstitucionais as Leis Municipais n. 568/1999 e n. 663/2001, por não respeitarem o artigo 169 da CRF/1988. Afiançou, ainda, que, pelo fato de a servidora, ora Apelada, não se ter submetido à avaliação de desempenho, não há como reconhecer o seu direito à progressão, além de defender ser indevido o adicional de insalubridade.

Do Recurso de Apelação
.

Adianto, desde logo, que os fundamentos recursais são improcedentes, além de essa matéria já estar sedimentada nesta Corte.

Quanto ao fundamento de inconstitucionalidade das mencionadas leis do Município Apelante, registro, por oportuno, que essa questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, motivo pelo qual é desnecessária a remessa destes autos para o Órgão Especial, conforme preconizado no art. 949, parágrafo único, do CPC.

No que diz respeito ao reconhecimento da constitucionalidade das Leis Municipais n. 568/1999 e n. 663/2001, constata-se o acerto da sentença, porque, conquanto o ente municipal aponte o contrário, ao fundamento de que não houve estudo do impacto financeiro, nas finanças públicas, para a concessão das promoções, não prospera essa tese, na medida que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, por meio da competência privativa do Chefe do Executivo, conforme o artigo 61, § 1
o
, inciso II, alíneas “a” e “c”, da CRF/1988, o que afasta qualquer vício formal.

Do mesmo modo, não há falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei, que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Ressalte-se, também, que os limites de despesas com o pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito de os servidores públicos perceberem vantagem já assegurada por lei.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014. 2. Agravo regimental não provido”.(STJ
–
AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 469.589
–
RN, Ministro Benedito Gonçalves Agravante, T1
–
Primeira Turma, julgamento 24/02/2015, Dje 05/03/2015) .

A propósito, nesse sentido é o posicionamento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
–
LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES
–
CONSTITUCIONALIDADE
–
AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA
–
MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO
–
PROGRESSÃO VERTICAL
–
CABIMENTO
–
INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI
–
CUMPRIMENTO
–
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
–
NÃO REALIZAÇÃO
–
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALOR
–
VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA
–
ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
–
ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA
–
PERÍODO ANTERIOR
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
INPC
–
JUROS MORATÓRIOS
–
OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA
–
INCIDÊNCIA
–
CONTESTAÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. (...)” (TJMT RAC/RNS n. 5190/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 15/03/2016, publicado no DJE 29/03/2016).

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
DAS LEIS MUNICIPAIS NS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
–
APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
PROGRESSÃO FUNCIONAL
–
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
–
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI
–
DIREITO À PROGRESSÃO
–
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
–
REDUZIDOS
–
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – APELAÇÕES DESPROVIDAS. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devoradora, somente prescrevem as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, nos termos das Súmulas 83 do STJ e 163 do STF. Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.” (TJMT RAC/RNS n. 161215/2014, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).

Conclui-se, portanto, que as Leis Municipais n. 568/1999 e n. 663/2001 não padecem do vício da inconstitucionalidade.

Com relação à progressão na carreira, em linha vertical, a sentença também não merece reparos, já que a Autora demonstrou preencher os requisitos legais para a sua obtenção, como se vê dos documentos acostados aos autos (id. 24664747, id. 24664748, id. 24664749).

Frise-se que, atinente ao critério de merecimento, esta Corte tem decidido que a não submissão à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, porquanto compete ao órgão gestor de recursos humanos organizar o procedimento, não devendo o beneficiário ser prejudicado pela omissão da Administração Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
–
LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES
–
CONSTITUCIONALIDADE
–
AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA
–
MERA INEFICÁCIA TEMPORAL
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
PROGRESSÃO VERTICAL
–
CABIMENTO
–
INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI
–
CUMPRIMENTO
–
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
–
NÃO REALIZAÇÃO
–
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
–
ATUALIZAÇÃO DE VALOR
–
VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA
–
ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
–
ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA
–
PERÍODO ANTERIOR
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
INPC
–
JUROS MORATÓRIOS
–
OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA
–
INCIDÊNCIA
–
CONTESTAÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. (...) Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. (...)

(TJMT RAC/RNS n. 12032/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 22/03/2016, publicado no DJE 04/04/2016).

De outro giro, quanto ao fundamento recursal que defende ser indevido o adicional de insalubridade, entendo que este não merece ser conhecido, porque sequer foi deduzido na pretensão inicial, tampouco discutido no processo.

Do Reexame Necessário

Com relação à prejudicial de prescrição, arguida na contestação, entendo que a sentença laborou em acerto, porque o direito de ação contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1
o
do Decreto n. 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data do ato, ou do fato, de que se originaram e, na hipótese, o Julgador singular reconheceu a prescrição das parcelas com mais de 05 (cinco) anos, tendo como termo inicial a propositura da ação.

Do mesmo modo, quanto à liquidez da sentença, entendo que esta também não merece reparos, pois, apesar de ter sido juntadas aos autos memórias de cálculos, é indispensável a correção dos valores, por meio de liquidação, aplicando-se, corretamente, os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, mantenho o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, ao determinar a apuração dos cálculos na liquidação da sentença, já que não se mostra viável a simples admissão do valor encontrado pela Autora, ora Apelada.

No que pertine à correção monetária, como se sabe, com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADIs 4357 e 4425 e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema810), este último encerrado em 20/09/2017, decidiu-se que o art. 1
o
-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, é inconstitucional, independentemente da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, porque afronta o direito de propriedade, dado que não acompanha a desvalorização da moeda.

No que diz respeito aos juros de mora, foi mantida a constitucionalidade, exceto quanto às condenações de natureza jurídico-tributária. A exceção estabelecida justifica-se no dever de a Fazenda Pública quitar suas dívidas, do mesmo modo que cobra seus créditos tributários, sob pena de ferir o princípio da isonomia.

Definiu-se, ainda, que os índices que melhor captam os fenômenos inflacionários, na atualidade, são o INPC e o IPCA-E. Entrementes, silenciou, a Corte Suprema, acerca dos índices aplicáveis às situações passadas, sobre o que incumbiu ao Superior Tribunal de Justiça abordar, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018.

Esse julgado sinaliza o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos, ou pagos, até 25/03/2015, para a preservação e estabilidade da coisa julgada.

O recente julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária, ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.

1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...). Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Logo, tratando a espécie de condenação da Fazenda Pública, a reconhecer, ao servidor, o direito à percepção de verbas decorrente do seu regime jurídico, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios: a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 2001; b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

Assim, quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença, do mesmo modo, afigura-se hígida, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Sinop, e, em Reexame Necessário,
RETIFICO
em parte o ato sentencial, para que sejam observados, no que toca à correção monetária, o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, mantendo-se incólumes os demais termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020